Tribunal: TCU
Processo: 016.281/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7445/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Sebastião Lemes Borges, emitido pelo Ministério Público do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcela decorrente da incorporação de quintos de funções comissionadas exercidas anteriormente à posse no cargo de Procurador Regional do Trabalho, remunerado por meio de subsídio; considerando que o art. 39, § 4o, da Constituição Federal, estabeleceu como forma de pagamento aos membros de poder, a parcela única, denominada subsídio, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória; considerando a inclusão, nos proventos, da denominada "opção de função", igualmente incompatível com a percepção de subsídio, nos termos do referido art. 39, § 4o, da Constituição Federal; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos 1.041/2021, 7.636/2021, 7.635/2021, 11.282/2020, 11.283/2020, todos da 1a Câmara, além do Acórdão 1121/2020-TCU-Plenário ; considerando a orientação estabelecida por este Tribunal ao Ministério Público Federal por meio do Acórdão 3332/2015-TCU-Plenário ; considerando que o entendimento do TCU está alinhado com o do Supremo Tribunal Federal - STF, em tese fixada com sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário 587.371, segundo a qual "não encontra amparo constitucional a pretensão de acumular, no cargo de magistrado ou em qualquer outro, a vantagem correspondente a 'quintos', a que o titular fazia jus quando no exercício de cargo diverso" ; considerando que regulamentos editados pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, com fulcro no art. 130-A, § 2o, I, da Constituição Federal, nem obstam, nem condicionam o exercício da competência conferida ao TCU pelo art. 71, inciso III, da Carta Magna, e pelo art. 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, de verificar a aderência de atos de aposentadoria à legislação aplicável; considerando que os atos de aposentadoria somente passam a estar plenamente formados, válidos e eficazes a partir do momento em que recebem o registro da Corte de Contas; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Sebastião Lemes Borges e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 016.281/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sebastiao Lemes Borges (XXX.566.888-XX) 1.2. Unidade: Ministério Público do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Ministério Público do Trabalho que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, os pagamentos decorrentes das parcelas impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias, as providências adotadas; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da incorporação de quintos, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido. 1.7.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelo ex-servidor.